Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de exoneração da obrigação alimentar.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência de exoneração da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do enunciado n. 358 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. A capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a prestação alimentícia imposta ao genitor, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material.
5. Não é possível constatar, neste momento inicial do processo de conhecimento, sem a observância do contraditório, elementos indicativos da alteração do binômio necessidade-possibilidade, em especial em relação às necessidades do alimentando, que apesar de ter atingido a maioridade, está matriculado em curso superior. O exame da matéria demanda investigação aprofundada da questão, com análise detalhada das necessidades do filho e das possibilidades da genitora. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que demonstrem a diminuição da capacidade financeira da alimentante a ponto de impossibilitar a prestação dos alimentos no curso do processo de exoneração de alimentos. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.